Tribunal: TJES
Processo: 5029522-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029522-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCAS ALMEIDA MACHADO e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL EVIDENCIADO. COBRANÇA REITERADA E ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5029522-43.2024.8.08.0035

Recorrente: NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: LUCAS ALMEIDA MACHADO

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, declarando a inexistência de débitos relacionados ao autor, além da condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a parte requerida NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, extinção do feito por ausência de interesse de agir;

b)
inexistência de ato ilícito praticado;
c)
que não efetuou/autorizou qualquer cobrança ao autor diante da inexistência de débito em aberto;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização);
e)
fixação de juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir. Isso porque o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional.

Quanto ao mérito, entendo que restou incontroverso nos autos que o autor efetuou cobranças indevidas (via telefone, SMS e
e-mail)
dos requeridos, diante da inexistência de débito a amparar as aludidas cobranças, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de débitos.

De igual modo, tenho que a sentença de origem deve ser mantida em relação aos alegados prejuízos morais. Isso porque os documentos que instruem a inicial demonstram a cobrança abusiva, reiterada e insistente de dívida que nunca existiu, o que, a meu ver, não se trata de mero aborrecimento ou mera cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA. FORMA REITERADA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE NOVAS COBRANÇAS. CABIMENTO. A falta de exame das questões apresentadas caracteriza desrespeito ao princípio da congruência, contaminando a sentença com o vício citra petita. Estando pronta para julgamento, é imperiosa a aplicação do disposto no art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, a fim de que seja analisada a matéria sobre a qual o magistrado primevo não se manifestou. A teoria da asserção preconiza que a análise das condições da ação, dentre elas, a legitimidade, deve ser realizada com base na narrativa realizada pela parte autora na exordial. Diante de exposição lógica e clara na petição inicial, que acene para a legitimidade da segunda ré, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A alegada paralisação administrativa de cobranças desde a data da propositura da ação não configura a perda de objeto da contenda, tendo em vista a necessidade de definitivo acertamento judicial do direito vindicado.
A cobrança abusiva, realizada de forma reiterada e insistente, durante extenso lapso temporal, enseja reparação por danos morais. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade
. Demonstradas cobranças indevidas ultimadas em desfavor da autora, por débito inexistente, é cabível impor a correlata abstenção de inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes e de novas cobranças a ele atinentes. (TJMG; APCV 5013699-54.2021.8.13.0145; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 17/02/2023; DJEMG 24/02/2023)

Por fim,
não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a esse título, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido pelo autor / recorrido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)